Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-77.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017979-77.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES - CPF: 042.806.531-78 (APELANTE), CREUZA DO CARMO COSTA - CPF: 384.307.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU NUNES DA COSTA - CPF: 314.195.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIANE NUNES DA COSTA - CPF: 016.678.081-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017979-77.2022.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITO DO ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) determinar se o estado de ânimo exaltado pode afastar o dolo do agente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância probatória na apuração de delitos praticados em contexto de violência doméstica.

4. A alegação de que as ameaças ocorreram em meio a um acirramento de ânimos não afasta o dolo do agente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O acirramento de ânimos no contexto do crime de ameaça não afasta sua tipicidade penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147, caput; art. 61, II, “f”. Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC n. 437.730/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/06/2018, DJe 01/08/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017979-77.2022.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal
(cf. Id. n.o 264992404).

Em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
a denúncia afirma ter havido ameaça, mas a descrição do fato demonstra a cabal atipicidade, sem asseverar o dolo de ameaçar no intuito do agente
” (cf. Id. n.o 264992407).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 264992409).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 266458753).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017979-77.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES como incurso nas disposições do art. 147 e art. 150,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, e art. 69, todos do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 264993338):

“[...] No dia 17 de agosto de 2022, por volta das 23h00m, na residência localizada à Rua Diamantino, no 242, Bairro Renascer, Cuiabá/MT, o denunciado
CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES ameaçou a vítima G. N. C.
(31 anos à época dos fatos), com quem conviveu maritalmente por 07 anos e tiveram 03 filhos.

Na data dos fatos, o denunciado passou em frente à residência da vítima e a viu beijando um rapaz, momento que passou a enviar mensagens via aplicativo Whatsapp fazendo ameaças dizendo “VOCÊ ACABOU COM SUA VIDA, VOCÊ É UMA MULHER MORTA; SE NÃO FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; EU VI VOCÊ BEIJANDO OUTRO CARA, E VOU ACABAR COM SUA VIDA E A DELE”. Não contente, o denunciado tentou adentrar a residência da vítima, que chegando a pedir uma marreta emprestada para um vizinho para arrebentar o portão, porém, não teve êxito [...]”.

Na delegacia, a vítima, G. N. C., narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 264993308 – pág. 7-8)
:

“[...] QUE conviveu por 07 (sete) anos com o suspeito, e relata que durante o período que viveram juntos, CARLOS se mostrava bastante agressivo e impaciente. Narra que o suspeito faz uso de bebida alcoólica e fica bastante agressivo quando está alcoolizado. Relata que o suspeito deu sempre aperta seu pescoço e chegou a lhe desferir um soco no braço direito, pois a vítima se negou a ter relações sexuais;
QUE o suspeito a ameaçou dizendo SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; SE VOCÊ NÃO QUER DAR PARA MIM, ENTÃO DÁ PARA SEUS AMIGOS
; Narra que, após muitas brigas e ofensas, a vítima decidiu se separar e pediu para que o suspeito deixasse a residência de seu genitor, pois o casal estava morando na casa dos pais da vítima; QUE desde a saída do suspeito da residência, ninguém da família teve mais paz, pois o suspeito sempre passa em frente ao local tentando visualizar se tem alguém na casa da vítima; Relata que o suspeito pede para ver os filhos, porém, a vítima diz que CARLOS usa as crianças para se aproximar dela e ficar ameaçando; QUE no dia 17 de agosto (08) de 2022, por volta das 23:00hs, o suspeito passou em frente à residência da vítima e a viu beijando um rapaz, momento que passou a enviar mensagens via aplicativo Whatsapp,
fazendo ameaças dizendo VOCÊ ACABOU COM SUA VIDA, VOCÊ ÉUMA MULHER MORTA; SE NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; EU VI VOCÊ BEIJANDO OUTRO CARA E VOU ACABAR COM SUA VIDA E A DELE
; QUE o suspeito tentou adentrar a residência da vítima, que chegou a pedir uma marreta emprestada para um vizinho para arrebentar o portão, porém, não teve êxito. Relata estar com muito medo, pois CARLOS demonstra estar descontrolado e inclusive saiu do trabalho para persegui-la; QUE o suspeito faz ligações telefônicas insistentemente para ameaçá-la; QUE, diante de todos os fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicita as medidas protetivas de urgência. Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, ela respondeu: QUE: NÃO. Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas: SIM, seus pais, ELISEU, tef: (65) 99621-9565 e CREUZA tef: (65) 99239-6656. Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime: A declarante respondeu QUE SIM; Perguntado se a declarante deseja receber os serviços da patrulha Maria da Penha: SIM; Perguntado se a declarante deseja ir para casa de Amparo: QUE NÃO DESEJA IR PARA CASA DE AMPARO; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? A declarante respondeu: QUE DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA A FIM DE GARANTIR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA [...]”.

A genitora da vítima, CREUZA DO CARMO COSTA, relatou à autoridade policial
(cf. Id. n.o 264993321 – pág. 1/2):

“[...] QUE a testemunha é mãe da vítima; QUE o suspeito é muito grosseiro, às vezes xingava a testemunha; QUE xingava a vítima, não se recordando do teor dos xingamentos; QUE a testemunha não presenciou nenhuma ameaça; QUE depois do término e retorno do casal, o suspeito tentou arrancar o portão no braço; QUE o suspeito já xingou o senhor ELIZEU de vagabundo; QUE o suspeito já chutou a vítima, como coice, ficando hematomas na perna, vistos pela testemunha; QUE a vítima reitera que o suspeito tratava a vítima de maneira grosseira e mandona [...]”.

O pai da vítima, ELIZEU NUNES DA COSTA, por sua vez, declarou
(cf. Id. n.o 264993321 – pág. 5/6):

“[...] QUE a testemunha é pai da vítima; QUE o suspeito não matem contato com a vítima desde agosto; QUE no dia 03/08/2022 o suspeito tentou quebrar o portão da residência e ameaçou matar todos que estavam na casa; QUE o suspeito pegou uma marreta para tentar arrombar o portão; QUE o suspeito dava coice no portão; QUE o suspeito xingou a testemunha de VAGABUNDO E FILHO DA PUTA; QUE o suspeito nunca tinha xingado a vítima, somente no dia 03/08/2022, e que durante os 7 anos de relacionamento foi tranquilo; QUE os desentendimentos começaram com a gravidez dos gêmeos, quando a vítima foi morar na casa dos pais, quando faltava 1 mês para dar à luz, em abril/2021; QUE o término a 1 anos atrás teve idas e vindas; QUE o suspeito começou a exagerar no consumo de bebidas alcoólicas; QUE o suspeito em Maio de 2022, deu um coice na perna da vítima, mas o senhor Elizeu não presenciou o fato, apenas ficou sabendo; QUE após os fatos de agosto de 2022, não teve mais contato com o suspeito [...]”.

Interrogado na fase policial, CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES disse
(cf. Id. n.o 264993324 – pág. 2/3)
:

“[...] QUE o suspeito nega ter agredido a vítima, o suspeito nunca enforcou nem deu murro no braço da vítima; QUE o suspeito não é agressivo quando bebe; QUE o suspeito nega ter dito "VOCÊ ACABOU COM SUA VIDA, VOCÊ É UMA MULHER MORTA; SE NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; EU VI VOCÊ BEIJANDO OUTRO CARA E VOU ACABAR COM SUA VIDA E A DELE"; QUE o suspeito nega ter dito também "SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM; SE VOCÊ NÃO QUER DAR PARA MIM, ENTÃO DÁ PARA SEUS AMIGOS"; QUE nega ter tentado arrombar o portão e nega ter pegado qualquer marreta; QUE o suspeito confirma ter ido na casa da vítima e tentando ver os filhos, porém não tentou abrir o portão; QUE o suspeito nega ter mantido qualquer relação sexual à força com a vítima; QUE o suspeito nega ter enforcado a vítima e nega também ter dado murro na vítima quando ela não quis ter relações sexuais com ele; QUE o suspeito está em paz com a vítima; QUE o suspeito tem visto os filhos, levados pela vítima; QUE a relação dos dois após o término está boa; QUE conversam via WhatsApp, e que o suspeito não paga pensão mas ajuda com os gastos dos filhos [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, G. N. C., encerrando com o interrogatório do réu, CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES.

Indagada sobre os eventos, G. N. C. respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Sobre a ameaça que o Carlos Eduardo fez à senhora no dia 17/08/2022, por volta das 11:00, a senhora se recorda?

G.N.C.:
Sim.

Ministério Público:
O que que ele falou para a senhora? Ele mandou mensagem, certo?

G.N.C.:
Ele ameaçou, estava ameaçando eu e a minha família, aí no outro dia cedo que eu fui na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, na Maria da Penha.

Ministério Público:
E nesse dia, além de dele mandar mensagem, ele tentou entrar na tua casa? O que que aconteceu?

G.N.C.:
É, ele estava no portão.

Ministério Público:
E ele tentou entrar, ou não, ficou ali pelo portão?

G.N.C.:
Ele estava lá no portão, e aí ele sacudiu o portão, e tinha falado que queria matar todo mundo da casa.

Ministério Público:
Ele gritava isso, então? Não foi por mensagem?

G.N.C.:
É.

Ministério Público:
Foi falando, mesmo?

G.N.C.:
Foi falando.

Ministério Público:
Tá! E quem que estava na casa?

G.N.C.:
Meu pai com a minha mãe, meus filhos.

Ministério Público:
Você estava?

G.N.C.:
Uhum, é! A gente estava morando com meus pais, na casa deles. A gente estava morando com meus pais, aí não deu mais certo, eu pedi para ele sair de casa.

Ministério Público:
Teve algum motivo, assim, para ele estar nervoso no dia, aconteceu alguma coisa?

G.N.C.:
Ele, a gente não estava dando mais certo, porque ele tinha me traído, e aí, quando ele estava lá na minha casa, eu pedi para ele ir embora, porque não estava dando mais certo, porque ele estava com muito ciúme, por conta do que ele tinha feito, da traição, e aí ele achava que o tempo todo eu iria fazer a mesma coisa com ele, aí ele saiu de casa. Aí, depois, ele foi até o portão lá de casa, porque acho que ele estava por ali por perto, na rua, nesse dia. E aí, ele ficou gritando no portão, ele sacudiu, até, o portão.

Ministério Público:
Mas ele tentou entrar?

G.N.C.:
Ele sacudiu o portão.

Ministério Público:
Mas para entrar, ou de nervoso?

G.N.C.:
Nervoso.

Ministério Público:
O que a gente tem, é que a senhora foi na delegacia falando que ele mandou mensagem via WhatsApp, falando eu vou acabar com a sua vida, eu vi você com um cara, e daí, depois, ele foi na tua casa e tentou entrar pelo portão, que tentou até pegar uma marreta para tentar entrar no portão.

G.N.C.:
É, bateu no portão, não sei o que que era que ele estava batendo, bateu no portão. Parecia com isso, mas eu não lembro direito o que que era que ele bateu. Aí, eu lembro também que ele jogou pedra no portão.

Ministério Público:
E a senhora ficou assustada, ficou com medo dessas ameaças?

G.N.C.:
É, aí eu fiquei com medo, aí por isso que eu fui e fiz o boletim de ocorrência.

Ministério Público:
Depois disso, ele voltou a incomodar a senhora, seus familiares?

G.N.C.:
Não, ele ficou um tempo longe da minha família, tanto é que ele é pai dos meus filhos.

Ministério Público:
Uhum! Mas hoje, você, ele não incomoda mais, ameaça?

G.N.C.:
Não, hoje ele não está mais ameaçando. Eu deixo até ele falar com as crianças no telefone, às vezes ele vai lá na porta da minha casa, eu deixo ele ver as crianças, aí ele vai para a casa dele. Eu ainda continuo morando com os meus pais.

Ministério Público:
G. N. C., se ele for condenado, a senhora tem interesse em uma indenização?

G.N.C.:
Não.

Ministério Público:
Se por acaso acontecer algum outro episódio, alguma outra ameaça, você pode ir lá registrar a ocorrência, tá bom?

G.N.C.:
Tá! Aí, depois disso, não aconteceu mais nada, aí ficou afastado um tempo, também, da minha família, de ver também as crianças, aí depois ele foi se aproximando de novo, querendo ver as crianças, pedindo para voltar.

Ministério Público:
Mas vocês não têm mais nenhum problema.?

G.N.C.:
Não. Aí, agora, a gente, eu deixo ele ver as crianças, vai lá na porta da minha casa, só não entra dentro da minha casa, mas fica lá no portão, deixo olhar, conversar com as criança. Quando ele liga no telefone, eu deixo as crianças falar com ele.

Ministério Público:
Está bom, G. N. C., obrigado!

[...]

Defesa:
G. N. C., aqui na denúncia nós temos dois fatos. A ameaça, que ele teria ameaçado a senhora, e tem uma outra que é tentativa de invadir sua casa.

G.N.C.:
Uhum!

Defesa:
Com relação a essa tentativa de invadir a sua casa, ele pedia para entrar, ou ele só batia no portão.

G.N.C.:
Ele sacudiu o portão.

Defesa:
Ele só sacudia e falava o quê? Deixa eu entrar, ou não falava nada?

G.N.C.:
Não, não falava deixa eu entrar. Ele sacudiu o portão, porque ele ficou nervoso, aí parecia que estava até fora de si, de tanto que sacudia esse portão. Aí, no dia, eu até chamei a polícia, só que a polícia pegou e falou para mim se eu tinha algum boletim de ocorrência, aí eu falei que não tinha, nesse dia que eu chamei, aí ele já tinha ido embora lá do portão, nesse dia.

Defesa:
Essa ameaça, o que ele falava para a senhora? Como que ele falava, que mal que ele prometeu para a senhora?

G.N.C.:
É que ele estava ameaçando, falando que queria matar todo mundo da minha família, aí eu fiquei com medo.

Defesa:
Nesse dia, vocês já estavam separados há uns 15 dias?

G.N.C.:
A gente já estava separado. A gente ficou separado, aí ele, a gente separou e voltou, moramos juntos de novo lá em casa, na minha mãe, e aí depois ele saiu de novo de casa, e aí no outro dia que eu fiz o boletim de ocorrência, que eu fiquei com medo
[...]”.

Em seu interrogatório judicial, CARLOS EDUARDO ALENCAR NEVES refutou as acusações de ameaça e tentativa de invasão à residência de sua ex-companheira. Vejamos:

“[...]
Ministério Público:
Carlos, sobre esses fatos que a G.N.C. informou, que o senhor foi lá, estava nervoso, parecia até outra pessoa, sacudiu o portão, ameaçado, esses fatos ocorreram?

Carlos:
Vou contar a verdade para o senhor, ser sincero para o senhor. Eu tinha separado da G.N.C., e no dia que eu fui lá em casa para ver as crianças, no dia que eu tinha separado dela, quando eu cheguei lá, ela estava com outro rapaz no corredor de casa. E nesse dia, esse rapaz é um que mora na frente da casa dela. Eu já desconfiava dele, que ele estava dando em cima dela, e eu lá, junto, entendeu? E nesse dia eu vi os dois lá no corredor, eu já sabia que ele estava dando em cima dela, com eu lá dentro da casa. E aí, eu fiquei nervoso, sim, sim, mas não cheguei de ameaçar, não, tá?

Ministério Público:
Você xingou ela?

Carlos:
Não, eu não me recordo que eu tenha xingado ela, mas eu creio que não.

Ministério Público:
Você estava do lado de fora e viu ela, daí você tentou entrar?

Carlos:
Isso, eu estava ao lado de fora, eu vi ela com o rapaz no corredor se abraçando, se beijando, aí eu falei: G.N.C., era isso que você fez comigo, né? Por isso que você mandou eu embora? Eu estava aqui dentro de casa, e você com outro dentro de casa, né? Foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei meio nervoso, mas não agredi ela, não fiz nada com ela, entendeu?

Ministério Público:
Mas, assim, você não conseguiu entrar na casa, você ficou no portão? Chegou a balançar o portão, bater no portão?

Carlos:
Sim, segurar o portão, sim! Segurei, sim, mas de tentar arrombar, algo parecido, não!

Ministério Público:
Chacoalhou, bateu alguma coisa no portão?

Carlos:
Eu não, não! Bater no portão, eu não bati, não!

Ministério Público:
Você jogou pedra para dentro da casa?

Carlos:
Não, jogar pedra, não! Eu estava lá no portão, não tinha nem como jogar pedra na casa, o portão é todo fechado.

Ministério Público:
Então, o senhor ficou só nervoso e bateu no portão? Não lembra de ter ameaçado ela?

Carlos:
Isso, aí eu falei para ela: Era isso que você queria, né? Você largar de mim para ficar com o rapaz aqui da frente, que ele já estava dando em cima de você faz muito tempo, né?

[...]

Defesa:
Depois disso, vocês retornaram o relacionamento?

Carlos:
Não, não, a gente não voltou mais, mas a gente se fala, a gente se vê. Inclusive, a gente, o pessoal da nossa família tem chácara perto um do outro, a gente sempre está junto, eu estou lá com as crianças, mas a gente não voltou, não
[...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo impôs ao acusado a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, restringindo a condenação às ameaças proferidas contra sua ex-companheira.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso buscando a absolvição do recorrente, com base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, afirmando, entre outras coisas, que “
o próprio contexto fático demonstra a inidoneidade da acusação, uma vez que a bravata foi proferida por ocasião de mero acirramento de ânimos
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada na portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.o 264993307 – 1/2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 264993308 – 3/4), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 264993308 – 10), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 264993308 – 12-14), formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (cf. Id. n.o 264993308 – 18-20), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 264993332 – 1-4) e demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, de igual modo, é inconteste.

Devido à clandestinidade com que delitos dessa natureza são praticados, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume especial relevo probatório na apuração de crimes envolvendo violência doméstica e familiar
, sobretudo quando apresentada de forma segura, consistente e corroborada por outros elementos.

No presente caso, os fatos foram evidenciados não apenas pelos
sólidos depoimentos da ofendida, colhidos em ambas as fases da persecução penal
, mas também pelas declarações de seus genitores e ainda pelo próprio interrogatório do réu, que, conquanto tenha alegado não se recordar das palavras que proferira contra sua ex-companheira na ocasião, admitiu ter se deslocado à sua residência e, no local,
ter se enfurecido ao surpreendê-la na companhia de outro homem
.

Em contextos tais, é bem possível que o indivíduo, tomado pela emoção, acabe dizendo coisas que, em momentos de menor tensão, jamais proferiria – e das quais posteriormente até se arrependa. Entretanto,
a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça
.

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. [...]
3.

O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça
. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
5. Ordem denegada”.
(HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Assim, uma vez demonstrado que o recorrente anunciou mal injusto e grave com o propósito de infundir intenso temor na vítima, e sendo a ameaça idônea para intimidá-la e atemorizá-la,
resta caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal,

não havendo que se cogitar em ausência de dolo por parte do agente
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025